Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). REEXAME. ART. 1.030, II E 1.040, II, CPC. TEMA No 1326, STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA No 792, STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame, nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC, de agravo de instrumento interposto em face da decisão que entendeu inaplicável a Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.326 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Tema no 1.326 da Repercussão Geral, o STF decidiu que a iniciativa legislativa para dispor sobre teto de pagamento de requisições de pequeno valor (RPVs) não é reservada ao Chefe do Poder Executivo e, consequentemente, a Lei Distrital no 6.618/2020 é constitucional.
4. O acórdão proferido nos autos não adentrou na questão da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, entendendo pela sua inaplicabilidade no presente caso em razão da sua irretroatividade, já que se trata de cumprimento de sentença que transitou em julgado antes da data da entrada em vigor do referido diploma legal.
4.1. A tese adotada no acórdão proferido se baseia no Tema no 792 da Repercussão Geral, em que o STF fixou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
5. Ausente desconformidade entre o acórdão proferido e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020. CPC, art. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.326. STF, Tema no 792.